Tribunal: TJSP
Processo: 2044790-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação civil pública pela qual a Telefônica foi condenada a pagar o equivalente das ações prometidas pela aquisição de direito de uso de linha telefônica pelo plano de expansão (PEX) no período de 25.8.1996 a 30.6.1997.

INAPLICABILIDADE DO ART. 523 E SS DO CPC. Inadmissível que o Juízo mande citar a Telefônica a pagar valor que o autor considera líquido, porque para ser admitida a execução

Ementa:
Ação civil pública pela qual a Telefônica foi condenada a pagar o equivalente das ações prometidas pela aquisição de direito de uso de linha telefônica pelo plano de expansão (PEX) no período de 25.8.1996 a 30.6.1997.

INAPLICABILIDADE DO ART. 523 E SS DO CPC. Inadmissível que o Juízo mande citar a Telefônica a pagar valor que o autor considera líquido, porque para ser admitida a execução individual será preciso conferir o título do autor e decidir sobre sua inclusão, resolvendo todos os questionamentos deduzidos pela ré na impugnação ao cumprimento. Despacho nulo.

Os critérios do cálculo já estão definidos e cumpre ao Tribunal modular imediatamente os parâmetros para que o quantum debeatur se faça de forma harmônica e isonômica. Nesse trabalho, e porque a liquidação é uma fase que dá poderes ao Desembargador certo e os demais integrantes agirem em prol da celeridade e eficiência, não interessa o tipo de decisum que traz a habilitação ao nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de imediatamente cumprir os ditames dos artigos 5o, XXXV e LXXVII, da Constituição Federal.

- Provimento em parte, com observação.